Tribunal: TCU
Processo: 005.705/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (Extinta) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto Produção e edição de obra fotográfica sobre as obras do acervo permanete presentes nas estções do Metrô de São Paulo. (no da TCE no sistema: 2145/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 3588/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 005.705/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Andre Luiz Netto (XXX.460.288-XX); Priscila Maria Netto Soares (XXX.297.208-XX); Raul Jaime Brabo (XXX.102.908-XX); Sequencia - Servicos do Conhecimento Ltda (05.075.305/0001-86). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.